Tribunal: STF
Processo: ARE 1272389
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-STJ fls. 297/299):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ART. 66, III, "C", DA LEI N. 7.210/1984). INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA NO PONTO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AVENTADA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE DUAS AÇÕES PENAIS. MESMO FATO NÃO VERIFICADO. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, JÁ QUE AS AÇÕES PENAIS INSTAURADAS CONTRA O APELANTE NÃO TRATAM DOS MESMOS FATOS DELITUOSOS, QUE OCORRERAM EM MOMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENTES, NÃO HAVENDO FALAR EM TRÂMITE CONCOMITANTE DE CAUSAS IDÊNTICAS, O QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE POR GUARDAR NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. APREENSÃO DE 380,9G DE MACONHA. EFICÁCIA PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CIVIS NÃO DERRUÍDA. DIVERSAS DENÚNCIAS ACERCA DO COMÉRCIO ESPÚRIO PERPETRADO NO LOCAL PELO APELANTE. OPERAÇÃO POLICIAL QUE SE DESLOCOU PARA O LOCAL E CUMPRIU O MADADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO ACERCA DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE, POR SI SÓ, A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA ACOLHIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE UMA MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE O DELITO É DE PERIGO ABSTRATO. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO OPERADA NO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE 1/6 PARA A FRAÇÃO REDUTORA EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). INVIABILIDADE. PATAMAR REDUTOR CONSERVADO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO, ADEMAIS, FUNDAMENTADA EM PATAMAR QUE VISA O NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO DO CRIME. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME COM FULCRO NO ART. 33, §2°, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 44, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA A PRISÃO PREVENTIVA INICIALMENTE DECRETADA. ELEMENTOS CONFIRMADOS COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o agravo seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    As razões recursais não indicam de que forma o acórdão recorrido teria violado os arts. 5º, LVII, e 93, IX, da CF/88, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”) desta CORTE.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, no que importa ao presente apelo, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu parcial provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, é inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente